Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-06.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010916-06.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- MULTA COMINATÓRIA – VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO
– POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A multa cominatória tem por escopo servir de meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, isto é, que a parte adversa obtenha efetivamente a tutela jurisdicional pretendida, não podendo servir de meio de enriquecimento sem causa.

2. Redução do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado e proporcional ao caso concreto.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
RAFAEL CELINO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo
Dr. Jones Gattas Dias
, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 14854-30.2011.811.0002 – Código: 272792, proposta em face do
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE,
que reduziu de ofício a multa aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante narra que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da Agravada, com o objetivo de obter a transferência da titularidade da unidade de consumo n. 7402 -85, livre dos débitos pretéritos até a data de 14.4.2010, os quais lhes foram negados administrativamente, a qual foi julgada procedente.

Assevera que diante do descumprimento da decisão, foi arbitrada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), tornando o Agravante credor da Agravada pela quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) sem aplicação de juros e correção monetária.

Aduz que protocolou cumprimento de sentença visando o recebimento da multa diária e que após a apresentação de impugnação ao Cumprimento de Sentença pelo Agravado, o Juízo de 1º grau reduziu, de ofício a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Obtempera acerca da impossibilidade de redução da multa vencida, bem como que a ré reconhece como legitimo o valor original da dívida.

Pontua que o valor antes arbitrado, a título de
astreintes
é com a necessidade a ser atingida na demanda, e ainda que inexiste enriquecimento sem causa, máxime quando a própria Agravada deu azo à ocorrência do patamar financeiro atingido.

Por fim, requer a reforma da decisão, para que seja mantido o valor monetário primitivo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir juros e correção monetária.

Decisão de ID. 1205115, intimando a parte Agravada pra responder o recurso.

Intimado o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID. 1507201.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 46468462 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou desnecessidade de sua intervenção – ID. 1514447.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que reduziu, de ofício, o valor da multa vencida (
astreintes
), fixada em face do executado, ora Agravado.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

A questão a ser dirimida cinge-se ao valor total que atingiu a multa diária fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença.

Ao compulsar os autos, depreende-se que a execução de sentença em trâmite refere-se à
astreint
fixada pelo julgado (ID. 1198478 - Pág. 1), que fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em virtude do descumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade da unidade de consumo nº 7402-85, livre dos débitos pretéritos até a data de 04/04/2010.

Incontroverso que o descumprimento equivale ao período de 28/01/2014 a 26/02/2014, no qual incide a multa diária.

É cediço que plenamente possível a redução da
astreintes
quando se tornar insuficiente ou excessiva, em consonância com o disposto no art. 537, do CPC,
in verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Sabe-se que o escopo primordial da multa cominatória é de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, forçando-a ao adimplemento da obrigação estipulada, devendo ser fixada em valor expressivo, a fim de que réu não opte pelo pagamento da dívida em prejuízo da efetivação ao comando jurisdicional.

Tendo em vista que a natureza da multa não se consubstancia em direito de indenização ou crédito, mas à efetiva realização do direito postulado, poderá o juiz, diante do valor excessivo alcançado, reduzir sua fixação, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante dispõe o art.537 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de ser possível a redução da multa a qualquer tempo, mesmo em sede de execução, para que não se configure o enriquecimento sem causa.

Confira-se as seguintes ementas:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/04/2014, DJ 11/04/2014)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema 706 dos Recursos Repetitivos). 2. Não se conhece de gravo interno quando o agravante deixa de impugnar os fundamentos da decisão proferida, conforme art. 1.021, §1º, do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1534929/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)

Assim, é possível a modificação do valor das
astreintes
até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento/execução de sentença, quando irrisório ou exorbitante o seu valor, ou até mesmo suprimida, caso sua imposição não se evidenciar necessária.

Na presente hipótese, verifica-se que a decisão atacada alterou o valor final da multa aplicada, reduzindo-o de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que entendo ser viável, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterados os termos da decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021